Tribunal: TJDFT
Processo: 0732536-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. SALDO RESIDUAL DE FINANCIAMENTO QUITADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DO VALOR. EMPRÉSTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO ANTERIOR À UNIÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESFORÇO PARA O PAGAMENTO. EXCLUSÃO DA PARTILHA.
1. As obrigações anteriores ao casamento estão excluídas da comunhão, por força do art. 1.659, III do CC.
2. O saldo residual de financiamento de veículo adquirido anteriormente à união estável e quitado exclusivamente com recursos de um dos conviventes não entra para a partilha.
3. A comprovação de que contribuiu para o pagamento das parcelas relativas ao empréstimo contraído pelo autor antes da união estável para construção do imóvel, mas que foram quitadas durante a união estável, cabe à parte que alega.
4. Ante a ausência de provas, a não inclusão da quantia na partilha é medida que se impõe.
5. Conheceu-se, em parte, do apelo da ré e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e deu-se-lhe parcial provimento.